Tribunal: TJPA
Processo: 0834011-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834011-30.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0834011-30.2020.8.14.0301

Apelante:

MUNICÍPIO DE BELÉM

Apelado: TK ELEVADORES BRASIL LTDA.

Procurador de Justiça: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação de Repetição de Indébito. ISSQN. Enquadramento da Atividade no Subitem 7.02 da LC nº 116/2003. Local da Prestação do Serviço. Município Competente para a Tributação. Repetição de Indébito. Pagamento Indevido. Art. 165 do CTN.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pela empresa TK Elevadores Brasil Ltda., objetivando a restituição de valores pagos a título de ISSQN ao Município de Belém, sob o argumento de que os serviços prestados — referentes à instalação e montagem de equipamentos — não seriam tributáveis pelo referido ente, nos termos do art. 3º, III, da LC nº 116/2003. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o enquadramento da atividade no subitem 7.02 da Lista de Serviços e determinando a devolução da quantia paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se os serviços executados pela empresa autora se enquadram no subitem 14.01 (manutenção/conservação) ou no subitem 7.02 (instalação/montagem) da lista anexa à LC nº 116/2003;

(ii) definir qual o Município competente para a exigência do ISS, se o local do estabelecimento prestador ou o local da obra;

(iii) verificar a possibilidade de restituição do indébito tributário, à luz do art. 165 do CTN e da jurisprudência do STJ;

(iv) analisar a alegação de reconhecimento da dívida e suposta vedação ao pedido de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As notas fiscais juntadas aos autos descrevem de forma precisa serviços de instalação e montagem de elevadores, descaracterizando a tese de manutenção ou modernização invocada pelo Município apelante.

O subitem 7.02 da LC nº 116/2003 trata da execução de obras de construção civil, incluindo instalação de produtos e equipamentos, hipótese que atrai a incidência da exceção prevista no art. 3º, III, da mesma norma, que fixa a competência tributária no local da obra, e não no domicílio do prestador.

Comprovado o recolhimento indevido do tributo, é legítima a restituição, nos termos do art. 165, I, do CTN, independentemente de demonstração de repasse do encargo financeiro ao consumidor final, conforme não se exige para tributos diretos.

A alegação de que o pagamento do tributo configuraria reconhecimento do débito foi infirmada pelas provas constantes dos autos, especialmente a impugnação administrativa apresentada pela empresa, evidenciando que o recolhimento ocorreu sob coação indireta.

O parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, corroborando a fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Nos termos do art. 3º, III, da LC nº 116/2003, quando os serviços prestados consistirem na execução de obras de construção civil, inclusive instalação e montagem de equipamentos, o ISSQN é devido ao Município onde se localiza a obra."

"Comprovado o recolhimento indevido de ISS, é devida a repetição do indébito nos moldes do art. 165 do CTN, afastando-se a tese de reconhecimento do débito quando há resistência formal do contribuinte na via administrativa."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º, III, e subitens 7.02 e 14.01 da lista anexa; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 165, I, e 166 e Código de Processo Civil/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.003.744/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022 e STJ, REsp 1.840.977/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor do TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos Ação Ordinária de Repetição do Indébito nº 0834011-30.2020.8.14.0301, ajuizada pela empresa apelada.

Sobreveio sentença (ID Num. 16139777), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Do exposto, comprovado que houve o pagamento espontâneo de tributo cobrado indevidamente, assiste ao autor o direito a restituição do valor total do montante pago, conforme pleiteado na inicial.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação, para determinar a repetição do indébito tributário, no montante de R$ 16.429,71 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), a ser atualizado com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmula 188 STJ).

Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.

Deverá o embargado ressarcir as custas antecipadas pelo embargante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 16139780) sustentando equívoco do Magistrado por ocasião de classificar os serviços realizados pela empresa apelada, pois as notas fiscais colacionadas dizem respeito a modernização e restauração, atividades que se enquadram no subitem 14.01 da lista de serviços da Lei Municipal nº 7.056/77, e não no 7.02, consequente devido o ISSQN ao Município de Belém, sede do estabelecimento prestador.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de repetição do indébito por ausência de comprovação do repasse do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN e, subsidiariamente, o reconhecimento do pagamento como ato de reconhecimento do débito tributário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para julgar improcedente a ação intentada.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID Num. 16139784), oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação em comento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para pronunciamento. (ID Num. 17660545)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 17722087).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito proposta pela empresa Thyssenkrupp Elevadores, sob o argumento de que houve equívoco na correta tipificação dos serviços por ela executados.

A controvérsia reside em definir se tais serviços configuram atividades de manutenção/modernização (item 14.01) ou de instalação/montagem (item 7.02) da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Da análise dos autos, verifica-se de forma inequívoca que a recorrida prestou serviços de instalação e montagem de equipamentos, conforme descrito nas Notas Fiscais nºs 1989, 3201 e 4830 (IDs Num. 16139757, 16139758 e 16139759). Todas elas registram expressamente atividades de "execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil (...) inclusive (...) instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos".

A distinção entre instalação e manutenção é clara no ordenamento jurídico-tributário: a instalação corresponde à colocação inicial, montagem e fixação de equipamentos, compondo etapa do processo construtivo; já a manutenção diz respeito à conservação, reparo e restauração de bens previamente instalados e em operação.

Nesse contexto, as notas fiscais apresentadas são categóricas ao evidenciar a instalação de equipamentos novos, afastando qualquer hipótese de mera conservação ou modernização de elevadores já existentes.

Definida a natureza da atividade, sua classificação no subitem 7.02 da LC nº 116/2003 é consequência lógica e necessária. Esse dispositivo contempla a execução de obras de construção civil, inclusive instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, descrição que corresponde exatamente aos serviços prestados.

Por outro lado, o item 14.01, invocado pelo Município de Belém, restringe-se a atividades de caráter conservativo, como lubrificação, limpeza, revisão, conserto, manutenção e conservação de máquinas e elevadores. A tentativa de equiparar “modernização” a “restauração” mostra-se, portanto, artificial e destituída de amparo técnico ou jurídico, não encontrando respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Firmado o enquadramento no subitem 7.02, aplica-se o art. 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece exceção à regra geral de tributação: nos serviços de execução de obras descritos nesse subitem, o ISS é devido ao Município onde a obra é efetivamente realizada, e não ao local do estabelecimento prestador.

No caso em análise, a sentença acertadamente reconheceu que os serviços foram executados fora do Município de Belém, o que conduz à conclusão de que houve pagamento indevido ao ente apelante.

Por fim, registre-se que o parquet igualmente se manifestou pela correção da decisão recorrida.

“(...) Dessa forma, da simples leitura da descrição das notas fiscais, nota-se que os serviços discriminados não se enquadram no subitem 14.01 da referida norma, conforme tentou alegar a municipalidade, posto que, em que pese o objeto social da empresa abranger as atividades de manutenção, conservação e restauração de máquinas e elevadores, o que se verifica é que nos serviços específicos constantes nas notas fiscais do presente caso, o serviço prestado foi de instalação desses equipamentos, razão pela qual o enquadramento correto dos serviços deveriam ter sido o subitem 7.02 da Lista Anexa da Lei Complementar n° 116/2003, nos moldes do artigo 3°, III da referida Lei, o qual define como local devido para o recolhimento do ISS o local da obra, pelo que resta, de fato, indevida a cobrança realizada em face do autor através dos autos de infração 2014/000050-001 e 2014/000050-002.”

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9º, 10, 350 E 357 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA TRIBUTAR. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. (...) IV - A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares. Precedentes. (...).” (AgInt no REsp n. 2.003.744/ES, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO DL 406/1968. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, consolidou o seguinte entendimento: "(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo". 3. O voto condutor do acórdão recorrido asseverou: "Consta dos autos, por sua vez, que a lavratura do auto de infração deu-se em 04/08/2003, no que tange ao ISS dos exercícios de 1993 a 2000, conforme se verifica dos documentos de fls. 42/47, devendo, por isso ser reconhecida a decadência dos tributos referentes aos exercícios de 1993 a 1997, pois ultrapassado o qüinqüênio legal. (...) No caso em tela, como sustenta o próprio autor, a compra e venda dos veículos deu-se nas revendedoras estabelecidas em Sertãozinho (fls. 455), o que, conseqüentemente, leva à conclusão de que o arrendamento mercantil também tenha se efetivado nesta Comarca, condição que confirma a competência tributária do Município de Sertãozinho para exigir o ISS" (fls. 535-539, e-STJ). 4. O Tribunal de origem, conforme se depreende do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem concluiu que a relação tributária ocorreu na vigência do DL 406/1968 e que a prestação do serviço se efetivou no Município de Sertãozinho, devendo aí ser cobrado o imposto sobre serviços. 5. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado no âmbito do STJ em relação ao lugar da prestação de serviço para efeito de cobrança do ISSQN sobre arrendamento mercantil. 6. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao lugar em que se deu a incidência do imposto, por sua vez, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado nesta instância conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 7. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.840.977/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019)

No que se refere ao direito de repetição do indébito, uma vez comprovada a exigência indevida do tributo, nasce para o contribuinte o direito à restituição, conforme dispõe o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo garante a devolução de valores pagos de forma indevida ou em quantia superior à devida.

A alegação da Municipalidade de que o pagamento configuraria reconhecimento da dívida não merece prosperar. O desembolso ocorreu, na verdade, para evitar a inscrição em dívida ativa e as severas consequências que daí decorreriam, como restrições ao pleno exercício das atividades empresariais, situação típica de pagamento realizado sob coação indireta.

Importa destacar, ainda, que a empresa apelada apresentou impugnação tempestiva aos autos de infração na esfera administrativa, deixando clara sua discordância quanto à cobrança. Tal postura afasta qualquer presunção de reconhecimento voluntário do débito.

Por fim, registre-se que o parquet se manifestou em idêntico sentido, reforçando a tese da apelada.

“(...) Superada essa questão, restou comprovado que o recolhimento do tributo fora feito indevidamente, conforme documento de ID. 16139754 e decisão administrativa de ID. 16139755. Nessa circunstância, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 165, assegura ao contribuinte o direito de pleitear recuperação total ou parcial dos valores pagos de maneira indevida ou duplicada ao fisco (...)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025